Tribunal: TJBA
Processo: 8048790-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048790-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA CARNEIRO LIBORIO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO
REQUERIDO
. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do
MM Juiz de Direito
da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial de Bom Jesus da Lapa, que indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuita,
nos autos da Ação Ordinária n.º 8001388-26.2025.8.05.0027, ajuizada
em face d
o Estado da Bahia. A Agravante alegou possuir salário reduzido, idade avançada (67 anos) e despesas mensais que comprometeriam seu sustento, pleiteando o deferimento d
a benesse
ou,
subsidiariamente,
o recolhimento das custas, ao final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela
Recorrente
é
bastant
e
à
concessão
da isenção pretendida
, à luz dos elementos de prova constantes
d
os autos, bem como estabelecer se, diante da renda e documentação apresentada
s
, subsiste a possibilidade de manutenção do parcelamento das custas processuais, como medida proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo regulamentada pelos art. 98 e seguintes do CPC.

4.
O §3º do art. 99 do
Codex
estabelece presunção de veracidade da alegação de
carência econômica
, mas de natureza relativa, podendo ser afastada, mediante elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais entende que, quando demonstrada renda ou padrão de vida incompatíve
is
com a condição de hipossuficiente, é legítimo o indeferimento do pedido de
J
ustiça gratuita, ainda que haja declaração pessoal.

6.
No caso concreto, comprovou-se que a Recorrente,
P
rofessora aposentada, aufere renda líquida mensal de R$ 10.424,08 (dez mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oito centavos), além de possuir despesas e declarações fiscais que indicam padrão econômico incompatível com o benefício.

7.
Assim, demonstrada a ausência de hipossuficiência, afasta-se a presunção relativa de pobreza, mantendo-se o indeferimento da gratuidade de
J
ustiça, com autorização para parcelamento das custas em 10
(dez)
vezes.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 1.0000.24.091875-5/001, Rel. Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 26.06.2024; TJ-DF, AI nº 0729434-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 24.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
do Processo
n
º
.
8048790-87.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante

RITA DE CÁSSIA CARNEIRO LIBÓRIO
,
sendo

Agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.